Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-62.2014.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001566-62.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAN NETO BARBOSA - CPF: 192.617.131-49 (APELADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO), JOAO RIBEIRO CAMELO - CPF: 015.671.791-34 (APELADO), JOANIR DE CASTRO CAMELO - CPF: 499.097.621-53 (APELADO), GISLAINE GOMES DE REZENDE BARBOSA - CPF: 515.265.731-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E

XINGU - SICREDI ARAXINGU

APELADO:
GISLAINE GOMES DE REZENDE BARBOSA
e Outros

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DA EXEQUENTE NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição e extinguir a execução de título extrajudicial ajuizada em 2014, fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve inércia da exequente na promoção da citação válida dos executados, apta a impedir a interrupção do prazo prescricional trienal aplicável à pretensão executiva, e se seria aplicável a Súmula 106/STJ para afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da execução de Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966).

4. O simples ajuizamento da ação não basta para interromper a prescrição, sendo indispensável a efetiva realização da citação válida, conforme art. 240, §1º e §2º, do CPC/2015 e art. 202, I, do CC/2002.

5. No caso, a execução permaneceu paralisada por longos períodos, com insistência em pedidos de penhora antes da citação e reiteradas diligências ineficazes, revelando falta de providências úteis para a localização dos devedores.

6. A mora processual não decorreu de falha da máquina judiciária, mas de conduta ineficaz da exequente, razão pela qual não incide a Súmula 106/STJ.

7. Conforme entendimento consolidado do STJ, diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente ou direta, sob pena de imprescritibilidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O ajuizamento de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário somente interrompe o prazo prescricional com a efetiva citação válida do devedor; diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição, ainda que reiteradas, não se aplicando a Súmula 106/STJ quando a paralisação decorre de inércia da exequente.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202, I; CPC/2015, art. 240, §1º e §2º; CPC/2015,
arts
. 921, §5º, e 924, V; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
19.05.2014; TJMT, AC 10160554420168110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04.2023; TJMT, AC 00013225720118110044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU, contra sentença (ID. 310332397 – Autos de Origem nº 0001566-62.2014.8.11.0017), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, que acolheu exceção de
pré
-executividade para:

“
Trata-se de ação de execução extrajudicial promovida pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU
em face de
JOAN NETO BARBOSA e outros (3),
todos qualificados nos autos.

A ação foi protocolada em 25.08.2014.

Narra a inicial, em síntese, que a Exequente é credora do Executado referente a uma cédula de crédito bancário n° B20533124-4, firmada em 27.12.2012, para pagamento através de uma única parcela, com vencimento em 26.12.2013 (id. 70613489-4/121).

Despacho inicial determinando a citação da parte Executada em 04.08.2014 (id. 70613489 – 68/121).

Em 30.03.2015, ocorreu a primeira tentativa de citação que restou infrutífera, com a informação de que os Executados haviam se mudado para a cidade de Canabrava do Norte/MT (Id. 70613489).

Diante da frustração do ato citatório, a Exequente, em 08.05.2015, postulou pela penhora online dos valores existentes nas contas bancárias dos Executados (Id. 70613489 - .81/121) Contudo, em 03.07.2015, o juízo postergou a análise do pleito de penhora, condicionando-o à busca de endereços atualizados dos Executados, conforme (Id. 70613489 – 83/121).

Em 01.08.2015, foi juntada aos autos a informação de busca de endereço referente apenas ao Executado Joan Neto Barbosa, ante a ausência de dados dos demais. Em resposta, a Exequente, em 27 de novembro de 2015, apresentou os números de CPF dos demais executados.

Após um período de inatividade, em 19.07.2017, a Exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito (Id. 70613489 – 88/121). Em 30.10.2017, a Exequente reiterou o pedido de busca de ativos financeiros via penhora online em nome dos Executados. Em 02.03.2018, foi determinada a intimação da Exequente para atualização do débito exequendo, o que foi cumprido em 13.03.2018 (Id. 70613489, 96/121).

Em 18.01.2019, o pedido de penhora online foi indeferido em virtude da ausência de citação dos Executados. Posteriormente, em 04.02.2019, a Exequente apresentou novos endereços e requereu nova citação (Id. 70613489 - 101/121). As tentativas de citação subsequentes, contudo, restaram novamente infrutíferas, conforme Ids. 70613489 - 111/121.

Em 04.07.2019, a Exequente postulou novamente pela busca de ativos financeiros via penhora online, alegando que os executados haviam sido citados, pleito este que foi indeferido pelo juízo em 20.11.2021 (Id. 70613489 – 118/121). Em 27.01.2020, a Exequente reiterou o pedido de busca de ativos financeiros (Id. 7061348 - 119/121).

Houve novas tentativas infrutíferas de citação e de busca de endereço (ids. 115813485. 115813487 e 159307144).

Em 04.09.2024, a Exequente postulou pela citação editalícia dos Executados (id. 67924633).

Em 20.10.2024, a Executada GISLAINE GOMES DE REZENDE BARBOSA apresentou Exceção de
Pré
-Executividade (Id. 172954583), arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente do feito, sob o fundamento de que a demanda perdura há mais de 09 (nove) anos sem a citação dos Executados, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A Exequente, por sua vez, apresentou Impugnação à Exceção de
Pré
-Executividade em 26.11.2024 (Id. 176667661), alegando a inadequação da via eleita para a discussão da prescrição e, no mérito, a inexistência de inércia de sua parte, aduzindo que realizou inúmeras tentativas para localização e citação dos Executados, e que a demora não se deu por sua culpa, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A análise da presente Exceção de
Pré
-Executividade demanda a verificação de seu cabimento e, posteriormente, a apreciação da alegada prescrição intercorrente.

2.1. Do Cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela exequente em sua impugnação. A Exceção de
Pré
-Executividade é um instrumento processual de construção doutrinária e jurisprudencial, admitido para veicular matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, que não demandem dilação probatória para sua comprovação. Tais matérias devem ser evidentes e flagrantes, passíveis de demonstração por prova pré-constituída.

A prescrição, seja ela da pretensão executória ou intercorrente, é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz em qualquer grau de jurisdição, desde que não haja necessidade de produção de provas complexas. No caso em tela, a alegação de prescrição intercorrente baseia-se na análise da linha do tempo do processo e dos atos praticados pelas partes e pelo juízo, elementos que se encontram integralmente documentados nos autos eletrônicos. Não há, portanto, a necessidade de dilação probatória para a sua verificação, o que torna a Exceção de
Pré
-Executividade o meio adequado para a sua arguição.

Dessa forma, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto a prescrição intercorrente se enquadra nas hipóteses de cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade.

2.2. Do Prazo Prescricional Aplicável

A execução em tela está lastreada em Cédula de Crédito Bancário. A Lei nº 10.931/2004, em seu artigo 44, estabelece que se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto na própria Lei, a legislação cambial.

Nesse contexto, o artigo 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), que trata das letras de câmbio e notas promissórias, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão executiva. Assim, o prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é trienal, a contar do vencimento da obrigação.

A Cédula de Crédito Bancário em questão foi celebrada em 27.12.2012, e a ação foi distribuída em 21.08.2014, portanto, dentro do prazo prescricional da pretensão executória. A discussão, no presente caso, cinge-se à ocorrência da prescrição intercorrente, ou seja, aquela que se consuma no curso do processo executivo em razão da inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação do crédito.A prescrição intercorrente, no caso em questão, prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, nos termos da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

2.3. Da Prescrição Intercorrente

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio, ressalvadas suas exceções, nenhum direito se perpetua no tempo sem que sofra incidência de decadência ou prescrição.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de certo período, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do decurso de um prazo.

Levando em consideração o princípio da razoável duração do processo, introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n 45/2004, não se permite a duração da execução por tempo indeterminado.

Os autos foram distribuídos no ano de 2014, sendo que em 2025 ainda não foram localizados bens para satisfação do direito almejado pelo exequente.

Com efeito, segundo orientação da jurisprudência do STJ, não há necessidade de intimação pessoal do credor para que possa fluir o prazo prescricional quando o feito não tenha andamento por negligência da parte e/ou falta de diligências úteis.

Isso porque, a prescrição é instituto de direito material, não sujeitando aos ditames da lei processual para que possa incidir.

Embora a Exequente tenha argumentado que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, invocando a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a análise detida dos autos revela que, em diversos momentos, a inércia ou a ineficácia das diligências da própria parte em promover a citação válida contribuiu para a prolongada paralisação do feito. O processo perdura por quase 11 anos desde sua distribuição, e a citação de todos os Executados ainda não foi efetivada. A insistência em meios que se mostravam
ineficazes para a citação, como as repetidas tentativas de penhora online antes da regularização do polo passivo, ou a demora em requerer a citação por edital (somente em 04/09/2024, após quase uma década de tentativas frustradas), demonstra uma falta de diligência efetiva para o avanço processual.

O período de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de ineficácia na promoção da citação, entre 04.02.2019 e 28.07.2022, supera o prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário. A suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia de COVID-19, mencionada pela exequente (20/03/2020 a 30/04/2020), corresponde a um período de apenas 40 dias, o que é insuficiente para descaracterizar a inércia que se estendeu por mais de três anos.

Nota-se, portanto, que o Exequente se quedou inerte e/ou ficou sem requerer diligências úteis ao deslinde do feito por anos.

Desta forma, forçoso o reconhecimento da prescrição intercorrente, que dá quando o processo fica paralisado por tempo superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de seu crédito.

Sobre isso, colhe-se jurisprudência:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.” (TJMT - AC: 10160554420168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023).

O instituto da prescrição tem o objetivo de fulminar a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. Ora, as execuções não podem subsistir indefinidamente no tempo, não obstante a desídia da parte exequente.

Outrossim, não há falar em inércia do judiciário, pois cabia à parte Exequente declinar nos autos o endereço atual dos executados para citação, bem como indicar bens dos Executados citados passíveis de penhora, contudo quedou-se inerte. Ora, a demandante poderia ter requerido a suspensão da execução, o que não ocorreu.

Desse modo, a ausência de citação e expropriação de bens não ocorreu por motivos inerentes ao serviço judiciário.

Assim, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

No caso em testilha, o processo ficou parado por mais de 03 anos sem qualquer diligência efetiva do exequente no sentido de se efetivar o adimplemento da execução, não existindo compatibilidade lógica para o prosseguimento do processo, motivo pelo qual, com fundamento no princípio da eficiência e da racionalização do serviço, deve este ser extinto.

3 - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, acolho a exceção de
pré
-executividade para fins de:

RECONHECER
a prescrição intercorrente e julgar extinto o processo com exame do mérito, na forma do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 921, §5°, do Código de Processo Civil. Incabíveis honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.
”

Em razões recursais (ID. 310332398), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:
a
usência de prescrição intercorrente;
e a
plicabilidade da Súmula 106 do STJ – extrema morosidade processual.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 310332853), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado no ID. 310332399.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E

XINGU - SICREDI ARAXINGU

APELADO:
GISLAINE GOMES DE REZENDE BARBOSA
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU, contra sentença (ID. 310332397) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que o processo permaneceu paralisado por mais de três anos sem qualquer diligência efetiva do exequente, de modo que se consumou a prescrição intercorrente, devendo ser extinta a execução, sem custas ou honorários, conforme previsão do art. 921, §5º, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De início, cumpre destacar que a hipótese não configura prescrição intercorrente em sentido estrito, mas prescrição direta da pretensão executiva, tendo em vista que, após quase onze anos da distribuição, ainda não foi concretizada a citação válida dos executados, conforme expressamente salientado pelo magistrado de origem.

Dito isso, a
controvérsia central consiste em aferir se houve inércia da exequente no tocante à promoção da citação dos executados, obstando a incidência do art. 240, §1º e §2º, do CPC/2015, que prevê a interrupção da prescrição pela ordem de citação apenas quando observadas as diligências exigidas ao autor.

Como cediço,
no caso da Cédula de Crédito Bancário, é trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme entendimento pacífico desta Corte e do STJ
.

Sobre a interrupção do prazo prescricional, o art. 202, I, do Código Civil dispõe, in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (grifou-se).

Com efeito,
infere-se que o Código Civil, para ter efetividade nos seus ditames, remete às regras processuais a fim de que seja verificada a ocorrência da prescrição, sobretudo com foco na realização da citação válida
. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 240 do CPC/15, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se plicar o disposto no § 1º.

Ademais, é
pacífico o entendimento de que o simples ajuizamento da demanda não basta para interromper o prazo prescricional, impondo-se a efetiva realização da citação válida. Não por outro motivo, a Súmula 106 do STJ excepciona a mora processual imputável ao Poder Judiciário, mas não protege o credor que, embora intimado, deixa de adotar providências idôneas à efetivação do ato citatório.

No caso em exame, a análise minuciosa do andamento processual
evidencia
que a demora não decorreu de entraves do aparelho judiciário, mas de atuação ineficaz da exequente.

A execução foi ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU em 2014. No curso do processo, a primeira tentativa de citação dos executados ocorreu apenas em 30 de março de 2015, sem êxito (ID. 310332354
-
pág. 78). Após essa providência inicial, o feito permaneceu inerte por longo período, somente voltando a registrar movimentação efetiva em 29 de maio de 2019, quando novamente se buscou a citação da parte devedora, igualmente frustrada.

Na sequência, a exequente requereu a penhora de bens (ID. 310332354
-
pág. 80). O juízo, por sua vez, determinou
,
ex

officio
,
pesquisas de endereço via SIEL e BACEN (ID. 310332354
-
pág. 83) e, após o retorno, intimou a exequente para se manifestar e indicar o CPF dos executados, sob pena de extinção (ID. 310332354
-
pág. 86).

Em resposta, a exequente apenas informou os números de CPF, sem formular novos requerimentos. O processo permaneceu novamente paralisado até que, em 19/09/2017, o juízo determinou a intimação pessoal da exequente para se manifestar como entendesse de direito (ID. 310332354
-
pág. 88).

Mesmo ciente de que a penhora antes da citação já havia sido indeferida, a exequente insistiu em reiterar o pedido, desconsiderando a necessidade de providências voltadas à localização da parte devedora (ID. 310332354
-
pág. 93). O feito voltou a permanecer sem andamento relevante até 18/01/2019, quando o magistrado novamente indeferiu a penhora anterior à citação (ID. 310332354
-
pág. 99). Na ocasião, a exequente passou a pugnar pela citação via AR em novos endereços (ID. 310332354 – pág. 101).

Ainda que as diligências tenham restado infrutíferas, a exequente voltou a requerer, pela terceira vez, a penhora on-line (ID. 310332354 – pág. 115). O juízo, mais uma vez, destacou a ausência de citação válida e determinou que a parte indicasse outras medidas (ID. 310332354 – pág. 118). Em resposta, a exequente insistiu no mesmo pedido (ID. 310332354 – pág. 120).

O processo permaneceu sem avanços até sua digitalização, quando, em 28/07/2022, o juízo indeferiu, pela quinta vez, o pleito de penhora, reafirmando a
necessidade de citação (ID. 310332360). Diante da frustração de novas tentativas, a exequente apenas em 18/07/2023 requereu pesquisa de endereço (ID. 310332376).
Porém,
apesar d
o retorno
positivo
, passou a pleitear a citação por edital em 04/09/2024 (ID. 310332389).

Na sequência, a executada Gislaine Gomes de Rezende Barbosa apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente (ID. 310332390), o que culminou na sentença ora recorrida.

Esse histórico processual evidencia longos períodos de paralisação imputáveis exclusivamente ao exequente, que insistiu em medidas sabidamente
inócuas
e desconsiderou as determinações judiciais voltadas à prévia localização e citação dos devedores.

Não se aplica, portanto, a Súmula 106 do STJ, pois a morosidade não decorreu de falha da máquina judiciária, mas da reiterada insistência da parte em providências já rejeitadas e incapazes de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). (...). (
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
. 1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022)
– Grifo Nosso

Sobre o tema, est
e
e.
Tribunal já
decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
- n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor
. As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível (
AgInt
no REsp 1986517/PR).
Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)
– Grifo Nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

– Grifo Nosso

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição
direta
e extinguiu a execução, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 924, V
, c/c art. 921, §5º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume

a sentença
vergastada, por seus próprios fundamentos.

Sem ônus para as partes, como prevê o art. 921, § 5º, do CPC (STJ,
AgInt
no
AREsp
2426414 e REsp

2075761).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025